Tribunal: TJDFT
Processo: 0740556-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0740556-36.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: BRUNO MACHADO KÓS PACIENTE: JOAO DE DEUS ALVES SENA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE SÃO SEBASTIÃO D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por BRUNO MACHADO KÓS, advogado constituído, com OAB/DF no 26.485, em favor JOÃO DE DEUS ALVES SENA, preso desde 16/9/2020, pela suposta prática do delito descrito no artigo 2o, §4o, inciso IV, da Lei no 12.850/2013, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal e Tribunal do Júri de São Sebastião/DF que manteve a prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública (fls. 16/19). Alega o impetrante que os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem presentes, pois o paciente é inocente. Pontua também que a decisão atacada encontra-se despida de fundamentos concretos e idôneos. Afirma que a segregação cautelar é desproporcional, notadamente porque o crime não é hediondo, tampouco foi praticado mediante grave ameaça. Declara ainda haver violação ao princípio da presunção de inocência e que o paciente possui residência fixa, trabalho lícito e filhos menores. Acrescenta que o paciente possui 60 (sessenta) anos de idade e é diabético, pertencendo, portanto, ao grupo de risco do COVID-19. Requer, com isso, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, nem que seja mediante a fixação de medidas cautelares alternativas. É o relatório. Decido. No que tange à necessidade da prisão preventiva, num exame superficial, persistem os fundamentos para a sua manutenção, uma vez que seus requisitos, elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, se encontram presentes. O fumus comissi delicti, consubstanciado na presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, restou demonstrado mediante o recebimento da denúncia em 4/5/2020 pela suposta prática do delito descrito no artigo 2o, §4o, inciso IV, da Lei no 12.850/2013 pelo paciente, consoante consulta ao sistema informatizado deste Tribunal de Justiça. O periculum libertatis também restou evidenciado pelo modo de execução do crime, pois, segundo consta dos autos, o paciente integrava organização criminosa especializada em roubos e receptação de cargas advindas de outros Estados da Federação e que se valiam do uso de arma de fogo e aparelho bloqueador de sinal para dificultar qualquer tipo de localização da carga, competindo especificamente ao paciente a “contratação de pessoal para carga e descarga de mercadorias produto de crime e realiza contatos com possíveis receptadores”. (fl. 23). Neste contexto, o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal e Tribunal do Júri de São Sebastião/DF manteve a prisão preventiva do paciente, nos seguintes termos: (fls. 16/19): “Em uma análise perfunctória, as circunstâncias concretas do delito indicam a participação ativa na empreitada criminosa, sendo apontado como um dos autores intelectuais do grupo criminoso .e um dos responsáveis por recrutar “chapas” para a carga e descarga de mercadorias de origem ilícita, além de intermediar o repasse de produtos a possíveis receptadores. Pelos elementos informativos colhidos nos autos, percebe-se o suposto know-how criminoso do réu JOÃO DE DEUS, inferindo-se uma expertise em realizar tratativas ilícitas sem recorrer ao telefone, sendo considerado o "braço direito" de um dos líderes do grupo criminoso. Repise-se, apesar da escassez de diálogos captados pela monitoração eletrônico, verifica-se que teria sido reconhecido como um dos negociadores de mercadorias roubadas com o proprietário de mercado em cidade satélite do Distrito Federal. Ainda, os elementos informativos indicam a gravidade concreta dos crimes de organização criminosa e receptação de carga roubada, notadamente em razão da reiteração das condutas e coordenação do grupo para ímpeto delitivo, com atuação em ao menos três unidades da federação, com a colaboração de outra organização criminosa, inclusive, com conexão com crimes circundantes grave, tais como, roubos com emprego de armas de fogo e mediante restrição da liberdade das vítimas. Consequentemente, verifico que o único modo de obstar o ímpeto criminoso e garantir a ordem pública é a decretação da segregação cautelar, diante da gravidade concreta da conduta e periculosidade real. Vale ressaltar que, conforme Relatório 309/2020 – CORPATRI, o autor figura 21 inquéritos no Distrito Federal, em sua maioria por crimes patrimoniais e adulteração de veículos, fato a corroborar a periculosidade real do autor e, um vez solto, configurará ameaça à ordem pública e, possivelmente, poderá reestruturar e operacionalizar a organização criminosa atuante nesta cidade e em outras regiões do DF. Além disso, condições pessoais favoráveis elencadas pela defesa, como ocupação lícita e endereço fixo, não são suficientes para afastar a necessidade da segregação cautelar, notadamente porque evidenciada a gravidade em concreto da conduta imputada. Aliás, verifica-se que ocorreram sucessivas tentativas de citação no processo com o exaurimento de todas as possibilidades de localização, sendo que o réu permanece foragido, com pendência de cumprimento do mandado de prisão. Ressalte-se, a despeito do atual cenário causado pela pandemia do Coronavírus (Covid – 19), caso o mandado de prisão seja cumprido, este Juízo não perde de vista que eventual risco de contaminação do autor em decorrência das limitações do sistema prisional não elimina a necessidade de preservação da respectiva custodia cautelar, notadamente em razão da gravidade concreta da conduta.. Ainda que o denunciado tenha juntado relatório médico, afirmando que integra grupo de risco, esse documento, por si só, é insuficiente para justificar a revogação da prisão, visto que há medidas de isolamento passíveis de cumprimento no sistema penitenciário. É de se ressaltar a Secretaria de Segurança Pública do DF, em trabalho conjunto com a Secretaria de Saúde, vem adotando medidas preventivas no sistema prisional para diminuição dos riscos de contágio com o coronavírus, tais como isolamento dos contaminados, higienização e desinfecção das instalações, bem como instalação de um Hospital no interior do sistema penitenciário. Todas as medidas preventivas necessárias para minimizar a propagação da doença no sistema prisional estão sendo adotadas, de modo que a revogação do decreto prisional baseada em um evento futuro e incerto não possui fundamento jurídico que se sobreponha à necessidade de resguardar a ordem pública severamente atacada (...) Também não há prova de que é o único responsável pela guarda de criança ou adolescente. Dito isso, ratifico integralmente a decisão que decretou a prisão preventiva do acusado, uma vez que a aplicação de qualquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP não seria capaz de restabelecer a ordem pública violada, isso atento à gravidade em concreto do fato”. Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “A prisão para a garantia da ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social (...)”. (Acórdão 1248231, 07084398920208070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/5/2020, publicado no PJe: 21/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Acrescente-se que, consoante consulta ao sistema informatizado deste Tribunal de Justiça, nota-se que o paciente está respondendo pelos crimes de receptação e contra a ordem tributária, o que, em conjunto, consubstanciam elementos aptos a demonstrar a sua recalcitrância no cometimento de atos ilícitos, assim como, a revelar a necessidade de se resguardar a ordem pública. Convém ressaltar que a alegação do impetrante no sentido de que o paciente é inocente, depende de dilação probatória, incabível em sede de Habeas Corpus. Nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade, sendo certo que, no presente caso, a decisão proferida foi clara e devidamente motivada, tendo examinado a materialidade e os indícios da autoria com fundamento na prova coligida, e consignado expressamente as razões da segregação, do que se constata, guarda a decisão pertinência com os fatos e com a gravidade do delito, tendo demonstrado a potencial periculosidade do agente. Registre-se que a prisão cautelar não viola os princípios da presunção de inocência e proporcionalidade, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. (HC 128684 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1a Turma, DJe 16/10/2018). O fato de o paciente possuir residência fixa, ocupação lícita e filho menor, por si só, não elide a necessidade de custódia cautelar, quando presentes os seus pressupostos, como é o caso dos autos. Conclui-se, portanto, que não há que se falar em revogação da prisão preventiva ou em aplicação de outras medidas cautelares, que se mostram inadequadas e insuficientes. A pena máxima cominada ao delitos é superior a 4 (quatro) anos de reclusão e, portanto, autoriza a aplicação de medida mais gravosa, conforme prevê o artigo 313 do Código de Processo Penal. De igual modo, as circunstâncias evidenciam, nessa análise superficial dos autos, a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar, conforme previsto nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. A par desses registros, urge pontuar que medidas preventivas contra o coronavírus tem sido adotadas pela Vara de Execuções Penais, não havendo, por ora, qualquer justificava plausível para se revogar a prisão cautelar do paciente, notadamente porque, apesar de ser idoso e diabético, ele integra organização criminosa armada e violenta. Por fim, cabe reforçar que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que visa por fim a ato manifestamente ilegal, e/ou, abusivo, o que não ficou comprovado na hipótese, uma vez que a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, razão pela qual, não merece a censura monocrática por parte desta Relatora, mas sim a submissão do pedido à decisão colegiada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 17 de setembro de 2020 21:24:58. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora